Tribunal: STF
Processo: Rcl 48150
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Salvador alega usurpação da competência desta Corte para apreciar recurso extraordinário interposto perante a Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 



    Segundo o Município autor, foi prequestionada na instância originária e alegada nas razões de seu recurso extraordinário a contrariedade ao entendimento firmado pelo STF no RE 766304-RG, Tema 683, porquanto a ação originária, com pedido de nomeação de candidato classificado em concurso público, foi ajuizada (em 31/07/2019) após o término do prazo de validade do certame (16/01/2016). 



    Aduz que, a despeito da controvérsia suscitada, o órgão reclamado julgou prejudicado o agravo de recurso extraordinário com fundamento no Tema 800 de repercussão geral, que não teria relação com a hipótese dos autos. 



    Busca, desse modo, seja determinada a remessa do apelo extremo a esta Corte.



    Por entender presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, deferi o pedido de medida liminar pleiteado nestes autos, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada. 



    Citada a parte beneficiária, não foi apresentada contestação. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da liminar. 



    2. Não assiste razão ao reclamante. 



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante:



    A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal[1][1][1], a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC[2][2][2]). Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC[3][3][3], cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário[4][4][4], inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF[5][5][5]. 



    Agravo n. 835.833, Tema n. 800): “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal 



    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada[6][6][6], não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte[7][7][7], sepultando definitivamente o recurso ofertado 



    Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimentos firmados por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 800). 



    O artigo 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n° 727 da Súmula desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (embargos de declaração em reclamação nº 31.118/MG, Ricardo Lewandowski; agravo regimental em reclamação nº 37.973/GO, Luiz Fux).



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário aviado pela parte reclamante.



    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação, cassando a medida liminar anteriormente deferida.



    Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator